Tribunal: TJSP
Processo: 0009861-48.2016.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado – Sentença condenando a ré (ora apelada) como incursa no art. 155, §4o, inciso IV, do Código Penal
Recurso Ministerial buscando o afastamento da compensação realizada entre a circunstância agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, e a fixação do regime inicial fechado.
Furto – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Ré

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado – Sentença condenando a ré (ora apelada) como incursa no art. 155, §4o, inciso IV, do Código Penal
Recurso Ministerial buscando o afastamento da compensação realizada entre a circunstância agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, e a fixação do regime inicial fechado.
Furto – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Ré que, interrogada judicialmente, admitiu a prática do delito – Confissão em consonância com as demais provas colhidas nos autos – Acusada que, previamente ajustada com o corréu, adentraram no estabelecimento comercial e subtraíram mercadorias – De rigor a condenação.
Qualificadora do concurso de pessoas devidamente configurada.
Dosimetria – Pena-base fixada no patamar mínimo – Na segunda fase, afastamento da compensação realizada – Recidiva que, nos termos do art. 67, do Código Penal, deve preponderar sobre a atenuante da confissão espontânea, ainda mais no caso em tela, em que ela é específica – Ausência de demais causas modificadoras.
Fixação do regime inicial fechado, eis que se mostra o mais adequado.
Recurso Ministerial provido.
Oportunamente, expeça-se mandado de prisão.